Tribunal: TJES
Processo: 5015823-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015823-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PIERRE VITOR BARRETO MOURA e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015823-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PIERRE VITOR BARRETO MOURA
IMPETRANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado com base na alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada. O paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA - Lei nº 8.069/90). A defesa argumenta excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, pleiteando a concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP; e (ii) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, em virtude da demora na designação da audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, admitida quando presentes os requisitos de cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do CPP), e sua imposição não viola o princípio da presunção de inocência.
Para justificar a necessidade da prisão preventiva, é exigida a presença de três elementos: prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312, do CPP.
No caso concreto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes, dada a gravidade dos crimes imputados e a periculosidade social do paciente, evidenciada pela suposta participação em organização criminosa e pelo histórico de antecedentes criminais.
O art. 313, I, do CPP, autoriza a prisão preventiva para crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, como ocorre com os delitos imputados ao paciente.
O
periculum libertatis
se encontra configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e da quantidade de entorpecentes e armas apreendidas, bem como em razão da periculosidade social do paciente.
A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa não procede, pois os prazos processuais devem ser analisados sob a ótica da razoabilidade e em função das peculiaridades do caso concreto, que envolve múltiplos réus e elevada demanda na unidade jurisdicional.
A necessidade de desmembramento do feito para assegurar a ampla defesa contribuiu para a dilação temporal, mas o Juízo
a quo
tomou as medidas cabíveis e determinadas liminarmente, para a imediata autuação e designação de audiência de instrução e julgamento, o que afasta o excesso de prazo injustificado.
Diante da presença dos requisitos legais da prisão preventiva e da demonstração de sua necessidade e adequação, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e prevenir a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO
Ordem parcialmente concedida para ratificar a decisão liminar que determinou a imediata autuação do feito desmembrado e a designação da audiência de instrução e julgamento com brevidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 12; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015823-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PIERRE VITOR BARRETO MOURA
IMPETRANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIA BRITES VIEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Pierre Vitor Barreto Moura,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Linhares
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0003800-78.2022.8.08.0030.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes
previstos no
artigo 33,
caput,
no artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Aduz que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto do corrente ano, às 15h, contudo, a impetrante requereu a redesignação da audiência, pelo fato de ter sido intimada anteriormente para sessão do júri na Comarca de Pedro Canário no mesmo dia.

Por tal razão, o Juízo
a quo
decidiu desmembrar o processo em relação ao paciente, todavia, desde então, não houve o desmembramento e muito menos a designação de audiência.

Logo, a defesa sustenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Fundamenta, ainda, que, no caso,
não
se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha,
conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35,

da Lei nº 11.343/06, bem como no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Desse modo,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 04 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do
s
crime
s
e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados,

conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia:

[...] conforme narra o APFD, em posse de informações a Polícia Militar deslocou-se ao local do fato e, após cerco, foi visualizada a presença de quatro pessoas, sendo que o autuado CARLOS ANTÔNIO segurava 01(uma) pistola e, próximo aos demais suspeitos, havia 02 (dois) rifles calibre .22 e 01(uma) submetralhadora; ao perceberem a presença Policial, três deles(os de sexo masculino) correram em direção a uma mata, momento em que o autuado CARLOS ANTÔNIO fez diversos disparos de arma de fogo em direção à equipe Policial; ato contínuo, após êxito da Polícia Militar em capturar os autuados PIERRE e FELIPE, foram realizadas buscas na residência e foram encontradas: 12 (doze) unidades de tabletes de aproximadamente 500g (quinhentas gramas) de substância análoga a maconha, 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha, 01 (um) tablete de aproximadamente 1 kg (um quilo) de substância análoga a crack, 664 (seiscentas e sessenta e quatro) pedras de substância análoga a crack, 07 (sete) pacotes de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de substância análoga a crack, 249 (duzentos e quarenta e nove) pinos de substância análoga a cocaína, 07 (sete) papelotes de substância análoga a cocaína, 21 (vinte e um) pacotes de aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de substância análoga a cocaína, 02 (duas) carabinas calibre .22, 01 (uma) arma caseira calibre 9mm, 03 (três) munições calibre 9mm, 01(uma) caderneta com anotações da movimentação do tráfico de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, 06 (seis) pacotes contendo sacolas utilizadas para embalo de entorpecentes; os autuados PIERRE e FELIPE afirmaram que toda a droga e armamento encontrado no local pertence a "jacaré", alcunha do autuado CARLOS ANTÔNIO, e que seria ele quem chamou para o local a fim de fracionar e embalar os entorpecentes para venda; conseguinte, o autuado CARLOS ANTÔNIO foi preso no bairro aviso, já sem a posse de arma de fogo.

[...] Conforme pesquisas, o
autuado PIERRE VITOR BARRETO MOURA, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01(um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando na 2ª Vara da comarca de Conceição da Barra/ES, (autos do processo n° 0000166-22.2022.8.08.0015), oportunidade onde se apura a suposta prática dos crimes previstos nos Art. 33 e Art. 35 da Lei 11.343/06
. ”

Desse modo, além da gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de uma organização criminosa com, ao menos, 04 (quatro) integrantes, os quais, no momento da apreensão, movimentavam grande quantidade e variedade de drogas, bem como armamentos de diversos calibres, o magistrado
a quo
ressaltou a
periculosidade social do paciente
, que conta com outra ação penal por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Pierre Vitor Barreto Moura
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Prosseguindo, passo à análise da a
legação defensiva de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.

Sobre o tema,
saliento que
os prazos
processuais
não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, é de se ressaltar que o caso se trata de feito com maior complexidade, com a presença de
quatro
réus,
os quais
são investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06,
bem como no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Ainda, conforme o próprio magistrado
a quo
ressaltou (id. 10235832), “observa-se que foi necessária a nomeação de Defensor Dativo, haja vista a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária”.

Além do mais, há uma peculiaridade a ser ressaltada, consistente na necessidade de desmembramento do feito em relação ao paciente, pelo fato de não ter sido possível a advogada constituída comparecer à audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, em razão de outro júri marcado para a mesma data.

Nesse ponto, saliento que, embora seja um exercício de um direito, eis que o paciente deve ser assistido pela defesa técnica por ele escolhida, exercendo, assim, sua ampla defesa, ressalto que tal particularidade acabou por ocasionar certa morosidade para que se realizasse a audiência de instrução e julgamento em relação ao paciente, especialmente porque, ao que restou consignado pelo Juízo
a quo
, trata-se de unidade jurisdicional com alta demanda, diante da “existência de mais de setecentos presos provisórios”, de modo que, com o adiamento da audiência em relação ao paciente, observa-se a necessidade de nova designação de data, respeitando-se a pauta de audiências daquela vara.

Lado outro
, consoante ressaltado na análise do pleito liminar, a necessidade de readequação da pauta de audiências da vara para marcar a audiência de instrução e julgamento em relação ao paciente não justifica a morosidade na autuação do feito decorrente do desmembramento determinado pelo magistrado
a quo
, de modo que o pleito liminar, neste ponto, foi parcialmente deferido, para determinar
tal diligência de forma imediata,
o que, verifico, foi cumprido pelo magistrado
a quo
, que, nos autos desmembrados (5013873-53.2024.8.08.0030), designou a audiência de instrução e julgamento em relação ao paciente para o dia 20/02/2025.

Portanto,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, todavia,
ratifico a decisão liminar, que determinou a
imediata autuação do feito desmembrado em relação ao paciente, com designação da audiência de instrução e julgamento o mais breve possível,
o que, reitera-se, foi cumprido pelo Juízo
a quo
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM
, para ratificar a decisão liminar, que determinou ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que diligenciasse para que fosse feita a imediata autuação do feito desmembrado em relação ao paciente, com a designação da audiência de instrução e julgamento o mais breve possível.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)